Tribunal: TJMT
Processo: 0048189-36.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048189-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), EDUARDO GETULIO DA CUNHA - CPF: 938.604.711-04 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS APELANTES – ALEGADA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – PARTES QUE RENUNCIARAM À FACULDADE DE OFERTAR NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A REPETIÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CPP –
2. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS RECORRENTES – SUSCITADA A NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO E NA AÇÃO PENAL PARA A QUAL A PROVA FOI EMPRESTADA –
CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
3.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – CORRÉU QUE TRANSPORTOU DROGAS ILÍCITAS, COM FINALIDADE COMERCIAL, A MANDO DO RECORRENTE – FIGURA DA AUTORIA MEDIATA E CONDIÇÃO DE MENTOR INTELECTUAL DO CRIME – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – INCURSÃO NAS PENAS DO CRIME DE NARCOTRÁFICO MANTIDA –
4.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.

A teor do que preceitua a regra do art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido.
In casu
, após receber os autos de magistrada declarada incompetente e realizar novo interrogatório dos réus, o juízo
a quo
oportunizou à acusação e à defesa apresentarem novamente alegações finais, porém, as partes renunciaram a tal faculdade processual e ratificaram os memoriais outrora ofertados, de modo que não é dado ao apelante arguir, neste grau recursal, nulidade decorrente de tal renúncia.

2.

No que concerne à prova emprestada, é suficiente
para a satisfação do contraditório que a parte tenha sido intimada para conhecer e se pronunciar a respeito dos elementos compartilhados, assim como ocorreu
in casu
, sendo despicienda a sua participação na efetiva produção probatória ou mesmo que componha a lide no processo originário de onde a prova é oriunda, não havendo o que falar em nulidade, especialmente se a condenação se embasa também sobre evidências diversas dos elementos alegadamente viciados.

3.

Embora o apelante
não tenha sido flagrado enquanto praticava pessoalmente qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os depoimentos judiciais das testemunhas, os áudios captados via interceptação telefônica e a confissão extrajudicial do corréu o implicam como sendo o mentor intelectual e mandante do crime de narcotráfico, responsável inclusive por instruir em tempo real o autor imediato durante o transporte das drogas, devendo assim ser incursionado nas penas do mesmo delito que o executor da traficância, com fulcro na teoria monista ou unitária,
ex vi
do art. 29 do Código Penal.

4.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovidos.

APELANTES:

JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA

EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
e
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 48189-36.2019.8.11.0042 – código 608798, em que
JOÃO VANDERSON
foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e
EDUARDO
foi
condenado
à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática, por parte de ambos os réus, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, cumprindo salientar que, nos dois casos, foi fixado o
regime inicial fechado,
e o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136160656, o apelante
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
, a qual, segundo alega,
fundamenta-se exclusivamente em prova viciada
, isto é, na interceptação telefônica emprestada de processo diverso, em que não teriam sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito
, postula a aplicação,
in casu
, do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP, a fim de
desclassificar
a sua conduta para o delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, respeitando-se a vedação ao
reformatio in pejus
.

Já nas razões recursais vistas no ID 136762655, o apelante
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
almeja o reconhecimento da
nulidade absoluta

da sentença
, por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, argumentando que, após o aporte aos autos da prova emprestada e a realização de novo interrogatório dos réus, não lhe foi novamente oportunizado o oferecimento de alegações finais.

Em contrarrazões registradas no ID 136712673 e ID 137739698, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143437669, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta da sentença
, argumentando que,
após a juntada da prova emprestada
, o juízo
a quo
realizou novo interrogatório dos réus e
deixou de oportunizar

às partes o oferecimento de novas alegações finais
, com base no que o recorrente vindica a devolução dos autos à primeira instância

e o retorno da marcha processual à fase do art. 403, §3.o, do Código de Processo Penal.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Verte dos autos que,
após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o feito foi encaminhado ao Juízo da 9.a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, em
17/01/2020
, determinou a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia (ID 133107160 - Pág. 36/39).

Desta feita, os denunciados foram notificados em
03/02/2020
(ID 133107160 - Pág. 56), constituíram advogado particular (ID 133107160 - Pág. 60/62) e, em
10/02/2020
, apresentaram resposta à acusação, na qual se reservaram o direito de rebater os termos da denúncia por ocasião das alegações finais (ID 133107160 - Pág. 78/79). Ato contínuo, em
14/02/2020
, o Juízo da 9.a Vara Criminal da Capital recebeu a denúncia, determinou a citação dos increpados e designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 133107160 - Pág. 80/84).

Depois de sucessivas redesignações (ID

133107160 - Pág. 117, Pág. 133, Pág. 136/137), a solenidade instrutória realizou-se em
22/06/2020
e o juízo processante declarou encerrada a fase de formação da culpa, abrindo prazo para que as partes apresentassem suas alegações finais (ID 133107160 - Pág. 140), o que foi feito tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa até então comum dos acusados (ID 133107160 - Pág. 161/173 e Pág. 177/187).

Porém, antes de prolatar a sentença, em virtude do que foi desvelado durante a instrução, a MM.a Magistrada

converteu o julgamento em diligência
e determinou fosse
oficiado o Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, para que este encaminhasse a esta ação penal
as provas produzidas nos autos do Incidente n.o 15081-39.2019.811.0002
– código 590271, que deu origem à ação penal n.o 730-27.2020.811.0002 – código 605236 (
Operação
Clean up
), a fim de que tais elementos fossem utilizados como
prova emprestada
neste processo. No mesmo ato, a julgadora determinou também que,
com o aporte da prova emprestada, fossem as partes

cientificadas quanto ao conteúdo compartilhado
(ID 133107160 - Pág. 201/202).

O
compartilhamento de provas foi autorizado pelo Juízo da 3.a Vara Criminal de Várzea Grande
(ID 133107164 - Pág. 3) e as cópias da
Representação pela Quebra de Sigilo e Interceptação das Comunicações Telefônicas
, das respectivas
Prorrogações
e dos correspondentes
Relatórios Técnicos
foram enviados e anexados a esta ação penal (ID 133107165 e ss.).

Com a juntada da prova emprestada,
foi dada ciência às partes
, oportunidade em que
a i. defesa impugnou os referidos elementos probatórios
, via recurso em sentido estrito (ID 133107174), o qual não foi recebido pelo juízo, por ser manifestamente incabível, após o que a MM.a Magistrada
determinou nova vista dos autos à acusação e à defesa
, para que conhecessem o conteúdo da prova emprestada (ID 133107181).

Nessa senda, o Ministério Público manifestou ciência quanto à juntada das interceptações telefônicas e ratificou na íntegra as alegações finais outrora ofertadas (ID 133107189), ao passo que
o patrono dos acusados, por seu turno, requereu o declínio da competência para julgar o feito à 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, haja vista a existência de
prevenção deste juízo
, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal (ID 133107191).

O
Parquet
opinou contrariamente à exceção de incompetência oposta pela defesa, ante a preclusão da matéria (ID 133109150), no entanto,
o Juízo da 9.a Vara Criminal de Cuiabá acolheu o pleito defensivo, declinou da competência
para julgar a causa e remeteu os autos ao juízo prevento da
3.a Vara Criminal de Várzea Grande
(ID 133109151), o qual, ao receber o caderno processual, relaxou a prisão preventiva do apelante
EDUARDO
e
converteu o julgamento em diligência
, para que fosse realizado
novo interrogatório dos réus
, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa,
in verbis
:

“(...). Então, vieram-me os autos conclusos.
Observa-se que,
após a juntada da prova emprestada
– produzida no procedimento no 590271 deste juízo (operação CLEANUP) - ID. 3879607
não foi oportunizado aos acusados novo interrogatório, o que é essencial, já que tal omissão feriria o princípio da mais ampla defesa, caso aquela prova venha a ser objeto de consideração na sentença
. Assim,
converto o julgamento em diligência e designo novo interrogatório dos acusados para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 14h00min
, por meio de videoconferência via Microsoft Teams. (...)”
. (ID 133109163 - Pág. 2) – Grifei.

Desta feita, a colheita dos novos interrogatórios dos réus aperfeiçoou-se regularmente na data aprazada e, em seguida,
o juízo
a quo
oportunizou tanto ao órgão acusador quanto à defesa técnica
– frise-se, patrocinada pelo mesmo causídico que subscreve as razões recursais do apelante
EDUARDO
, Dr. Igor José Rodrigues, OAB-MT n.o 25.093
–
o oferecimento de novas alegações finais
, azo em que
ambas as partes escolheram ratificar os memoriais anteriormente apresentados e já constantes dos autos
.

À guisa de contextualização, transcrevo os termos consignados na ata da solenidade instrutória:

“(...) participando o Excelentíssimo Senhor Doutor MOACIR ROGÉRIO TORTATO, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal desta Comarca de Várzea Grande/MT, o representante do Ministério Público, DR. MARCELO MALVEZZI. Presente o Advogado DR. IGOR JOSE RODRIGUES. Presentes os acusados EDUARDO GETULIO DA CUNHA e JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA. Declarada aberta audiência de instrução e julgamento. (...). Em seguida, nos termos do Provimento no. 15/2020-CGJ passou-se ao interrogatório dos acusados JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA e EDUARDO GETULIO DA CUNHA (...).
Em seguida o Juiz ofereceu a oportunidade para ambas as partes apresentarem novas alegações finais, tendo tanto o Ministerio Público quanto a defesa se manifestado no sentido de ratificar aquelas alegações finais anteriores que já constam dos autos, o que foi deferido pelo Juiz
, que determinou a imediata conclusão do feito para sentença
. Nada mais havendo a consignar, do que para constar (...)”.
(ID 133109171 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Como se vê, a assertiva recursal do apelante
EDUARDO
, no sentido de que, após o novo interrogatório dos réus, não lhes foi dado apresentar novas alegações finais,
não corresponde à realidade processual
, haja vista que, após a repetição dos interrogatórios,
o juízo competente oportunizou que tanto a acusação quanto a defesa ofertassem novamente as suas derradeiras alegações
, todavia,
as próprias partes renunciaram a esta faculdade processual e elegeram ratificar os memoriais já existentes nos autos
, sendo-lhes defeso, portanto, arguir neste grau recursal a nulidade decorrente desta renúncia.

A propósito do tema, dispõe o
art. 565 do Código de Processo Penal
que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
– Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por seu turno, o apelante
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
alega, também
em sede preliminar
, que o
édito condenatório teve como fundamento
exclusivo
prova viciada e nula
, especificamente o conteúdo de interceptação telefônica emprestada de processo diverso, no qual
não teriam sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois, segundo o recorrente,
“os acusados sequer foram notificados para apresentar resposta preliminar no processo de onde a prova foi emprestada”
(ID 136160656 - Pág. 7), razão por que requer seja declarada a
imprestabilidade destas provas
, com o seu desentranhamento do processo e subsequente
nulidade da sentença
,
ex vi
d
o art. 564, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar deve ser rejeitada
.

Como se sabe,
os elementos de convicção obtidos mediante interceptação das comunicações telefônicas judicialmente autorizada
detêm natureza de prova cautelar
e se
submetem ao contraditório
diferido
, ou seja,
postergado
ou
adiado
para a ação penal porventura deflagrada, já que as características deste meio de prova são incompatíveis com o conhecimento e ciência prévia do agente que é alvo da medida, sob pena de se inviabilizar a própria eficácia da acautelatória.

Sobre o tema, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
O exercício do contraditório sobre as provas não repetíveis, obtidas em razão de interceptação telefônica

ou de busca e apreensão judicialmente autorizadas
é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento do agente que é o alvo da medida
”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.292.124/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe de 20/9/2017) – Destaquei.

“3. A interceptação telefônica
- medida cautelar investigativa destinada a produção de prova em investigação criminal nos termos da Lei n. 9.296/96 -
é submetida à contraditório diferido, realizado após o encerramento da diligência. É a partir dos áudios das interceptações que a Defesa poderá contrariar eventuais conclusões apontadas no relatório policial”
.
(HC n. 340.759/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018) – Negritei.

In casu
, as interceptações telefônicas impugnadas pela defesa foram emprestadas de processo diverso e, não obstante a alegação defensiva de que os acusados não foram notificados para contraditar os áudios no feito originário, esclareço que
a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas
, ou seja, o fato de os apelantes eventualmente não terem sido notificados para contraditar o teor das interceptações no processo de onde a prova foi emprestada, por si só, não infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa,
desde que estes axiomas tenham sido respeitados na ação penal destinatária do compartilhamento probatório
.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. 1. PROVA EMPRESTADA. PROCESSOS COM PARTES DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente nesta Corte Superior que ‘
a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas
, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’
(EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014). –
‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois
o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios
.
A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa
’
(...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) – Destaquei.

“4.
A jurisprudência do STJ entende que, para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada
, não havendo necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar de sua produção”
. (AgInt no AREsp n. 2.000.280/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022) – Grifei.

No caso em apreço, não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois,
após a juntada da prova emprestada na presente ação penal
, a MM.a Magistrada que até então presidia o feito,
determinou, por duas vezes, a intimação e a cientificação da defesa para que tomasse conhecimento acerca do conteúdo das interceptações
, sendo que
o advogado dos apelantes se manifestou a respeito em ambas as oportunidades
: seja em petições dirigidas ao juízo da instância singela (ID 133107174 e ID 133107191), seja em
habeas corpus
endereçado a este Tribunal
ad quem
(ID 133107185).

Não bastasse, após o declínio da competência para o Juízo da 3.a Vara Criminal de Várzea Grande, o magistrado titular desta unidade judiciária, observando que o interrogatório dos réus se deu anteriormente à juntada da prova emprestada,
realizou novo interrogatório dos increpados e oportunizou à defesa o oferecimento de novas alegações finais
(ID
133109171 - Pág. 1/2
), tudo a evidenciar que o
compartilhamento probatório,
in casu
, rendeu estrita observância ao devido processo legal
.

Em situação semelhante, não entendeu de forma diversa o STJ:

“VII. Na hipótese dos autos, existiu o contraditório diferido, também chamado de postergado, único possível de ser realizado quando se trata de interceptação telefônica. Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida
.
VIII.
A defesa teve condições de conhecer o conteúdo das interceptações telefônicas que deram lastro à condenação e sobre ele se manifestar, antes mesmo da apresentação das alegações finais, a afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por afronta ao princípio do contraditório
”
.
(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, friso que, ao analisar o andamento da ação penal n.o 730-27.2020.8.11.0002 e dos feitos dela desmembrados (
Operação
Clean up
), dos quais a prova emprestada é oriunda, vejo que
o contraditório, ainda que diferido e postergado, foi devidamente observado também no processo originário
[
ex vi
da ação penal n.o 1006577-56.2021.8.11.0002 e ação penal n.o 1006565-42.2021.8.11.0002].

Por derradeiro, friso que, mesmo que assim não fosse,
as nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
depende da comprovação do prejuízo
, a teor do que preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do CPP
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Na hipótese, não se constata prejuízo concreto, pois, ao contrário do que sustenta a i. defesa,
a sentença condenatória se embasa sobre elementos probatórios diversos da prova emprestada supostamente viciada
, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Claudiomir Feltrin Fabian
e
Wenderson Pereira Okada
, além da confissão extrajudicial do corréu
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
, implicando o apelante
JOÃO VANDERSON
como o mentor intelectual, mandante e autor mediato do crime.

Em situações semelhantes, isto é, em que a condenação se especava sobre outros elementos de prova além daqueles tidos por maculados, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de ilegalidade a ser sanada:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

“
1.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, a extensa sentença condenatória está amparada em farto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não prosperando a alegação de que estaria baseada unicamente em prova emprestada
.
2. (...).
3.
Não se olvide que esta Corte tem se manifestado pela admissibilidade da prova emprestada quando agregada a outros elementos de convicção produzidos no processo, sob o crivo do contraditório
. 4. Ordem denegada”.
(HC n. 47.311/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em 11/12/2009, DJe de 22/3/2010) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte da denúncia que, no dia 25/11/2019, por volta das 16h00min, na Rua Sebastião de Oliveira, s/n.o, bairro Praeirinho, próximo à Ponte Sérgio Motta, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
transportou drogas ilícitas, com o fim de entregá-las ao consumo de terceiros, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o apelante
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
, ambos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que investigadores da Polícia Civil receberam a informação de que um indivíduo, na condução de uma motocicleta azul, transportava substância entorpecente da cidade de Várzea Grande para Cuiabá, razão pela qual a guarnição diligenciou na ponte que liga os referidos municípios, onde os agentes de segurança pública visualizaram a motocicleta noticiada e, ato contínuo, efetuaram a abordagem do suspeito, ora recorrente
EDUARDO
, o qual usava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico e trazia no braço um capacete contendo uma sacola amarela, no interior da qual havia 02 (duas) “barras” de substância análoga à cocaína.

Desta feita, os policiais procederam à revista pessoal e encontraram mais 02 (duas) “trouxinhas” da mesma substância em poder do réu
EDUARDO
, o qual, ao ser indagado a respeito do material, admitiu que estaria realizando uma entrega do entorpecente a pedido do recorrente
JOÃO VANDERSON
, vulgo
“Peruca”
, seu sobrinho, em troca do que este lhe pagaria a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), bem assim afirmou que somente conheceria o destinatário do entorpecente quando chegasse próximo ao bar denominado “Copo Sujo”, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá, onde seria instruído sobre o local e a pessoa que receberia a droga.

Por fim, a proposição ministerial narra que todas as substâncias apreendidas foram testadas e identificadas como cocaína, pontuando a preambular que as porções acondicionadas em “trouxinhas” tinham massa bruta de 1,11g (um grama e onze centigramas), ao passo que as porções embaladas em “barras” apresentaram peso bruto de 0,575kg (quinhentos e setenta e cinco gramas).

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando nas suas
condenações
como incursos nas penas do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que ambos agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de associação para o tráfico de drogas formulado pelo apelante JOÃO VANDERSON
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 133107159 - Pág. 105/109); dos termos de exibição e apreensão (ID 133107159 - Pág. 115/117); do termo de entrega (ID 133107159 - Pág. 119); dos registros fotográficos (ID 133107159 - Pág. 121/123); do laudo de exame pericial, atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 133107159 - Pág. 129/132); dos relatórios técnicos da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas confeccionados no bojo da Operação
Clean up
, compartilhados nesta ação penal (ID 133107165 e ss.); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, embora não tenha sido surpreendido enquanto praticava pessoalmente qualquer das ações nucleares contidas na redação típica do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, as provas dos autos não deixam margem para qualquer dúvida de que
se trata do
mentor intelectual
,
mandante
e
autor mediato
do narcotráfico cometido pelo corréu

EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
Wenderson Pereira Okada
narrou que, na data do fato, a sua equipe recebeu informações a respeito do transporte de drogas ilícitas oriundo de Várzea Grande com destino a Cuiabá, inclusive com as características do veículo utilizado pelo infrator, razão pela qual os agentes estatais diligenciaram nas proximidades da Ponte Sérgio Motta, onde visualizaram a motocicleta com a mesma cor repassada na
notitia criminis
e realizaram a abordagem do suspeito, isto é, do corréu
EDUARDO GETÚLIO
, o qual trazia consigo um capacete, no interior do qual os investigadores localizaram as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos.

A testemunha relatou também que o corréu
EDUARDO
admitiu a prática delitiva e
explicou à guarnição que estava apenas realizando o transporte das drogas
por determinação do recorrente JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
.

Nas exatas palavras do testemunhante,
“
o próprio suspeito nos informou que se tratava de pasta-base e que ele apenas estava fazendo a entrega a mando do seu sobrinho, que seria o JOÃO VANDERSON, eu acho, o vulgo ‘Peruca’
. (...). Após a abordagem, assim, ele já falou que estava transportando, que seria ali no bairro Grande Terceiro,
que o sobrinho dele faria contato com ele para dizer onde entregar essa droga”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 150832197) – Destaquei.

Na mesma toada,
perante a autoridade judiciária
, o investigador
Claudiomir Feltrin Fabian
declarou que integrou a equipe policial responsável pela prisão em flagrante do acusado
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
e detalhou que este
foi detido enquanto realizava o transporte intermunicipal de mais de meio quilograma de pasta-base de cocaína a pedido do recorrente
JOÃO VANDERSON
.

De acordo com o depoimento testemunhal,
“na avenida e na delegacia também, durante os procedimentos, ele a todo momento ele confirmou que a
droga não pertencia a ele e que ele apenas estaria fazendo a entrega a pedido de seu sobrinho JOÃO VANDERSON, vulgo ‘Peruca’
.
Ele ia entregar a uma pessoa ali no Grande Terceiro e não saberia o local exato, seu sobrinho iria informar o local exato para ele entregar
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 150832195) – Destaquei.

Neste ponto, frise-se que o
fato de as testemunhas consistirem nos policiais que oficiaram na etapa investigativa e na prisão em flagrante do corréu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de possuírem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se consignar que, além de consistirem em testemunhos harmônicos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

No mesmo diapasão, tem-se a
confissão extrajudicial
do corréu
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
, o qual assumiu perante a autoridade policial que foi arregimentado por seu sobrinho, o ora apelante
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
, para transportar os entorpecentes da cidade de Várzea Grande até as proximidades do estabelecimento comercial denominado “Copo Sujo”, em Cuiabá, bem assim admitiu que
JOÃO VANDERSON
foi quem lhe indicou onde estava escondida a droga que seria transportada e que ele lhe pagaria a contraprestação de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo serviço ilícito.

O corréu declarou também que
JOÃO VANDERSON
lhe repassaria instruções em tempo real a respeito do local exato e da pessoa a quem as substâncias seriam entregues, complementando que foi abordado e preso pela polícia justamente quando parou a motocicleta na Ponte Sérgio Motta e legava para o sobrinho a fim de pedir informações sobre o endereço onde o produto seria recebido.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do aludido interrogatório extrajudicial:

“(...)
QUE na data de hoje, por volta das 13hrs, recebeu uma ligação em seu celular de seu sobrinho JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA; QUE, JOÃO solicitou ao interrogando que fosse até sua casa; QUE, assim o interrogando fez, foi até a casa de JOÃO; QUE, então JOÃO lhe ofereceu um ‘serviço’ para pegar uma droga que estava escondida mato, em um terreno onde fica a caixa d’água no bairro Colinas verdejante em Várzea Grande; QUE, era para o interrogando pegar a droga e levá-la até as proximidades de um bar chamado ‘copo sujo’ no bairro Grande 3o em Cuiabá; QUE, assim o interrogando fez
;
QUE, pegou a droga escondida no mato e se dirigiu para Cuiabá
;
QUE,
próximo a ponte Sérgio Mota em Várzea Grande, o interrogando parou a motocicleta para ligar para seu sobrinho JOÃO VANDERSON, para confirmar o local da entrega, pois o interrogando não sabia onde ficava o bar Copo Sujo
; QUE, neste momento, enquanto falava com seu sobrinho, o interrogando foi abordado por policiais civis que fizeram sua prisão e lhe trouxeram para esta delegacia; QUE, o interrogando esclarece que a moto utilizada não lhe pertence, é de um amigo que lhe emprestou há alguns dias para que o interrogando pudesse trabalhar;
QUE, foi a primeira vez que fez isso para seu sobrinho JOÃO VANDERSON; QUE ele iria pagar ao interrogando o valor de R$300,00 para levar a droga
; QUE,
não conhece a pessoa que receberia a droga, pois as instruções que JOÃO VANDERSON lhe deu foi de levar a droga e esperar perto do bar copo sujo que alguém iria procurar o interrogando para receber a droga
; (...)”.
(ID 133107159 - Pág. 135/137) - Destaquei.

Aqui, consigno não ignorar que o corréu
EDUARDO
alterou diametralmente a sua versão dos fatos ao ser ouvido em juízo; por outro lado, é certo que
a confissão feita no inquérito, ainda que posteriormente retratada, não é desprovida de valor probatório
, máxime quando
corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, assim como se dá no presente caso, haja vista que a oitiva extrajudicial de
EDUARDO
guarda nítida coesão e coerência com o testemunho judicial dos policiais civis
Claudiomir
e
Wenderson
.

O entendimento deste Sodalício estadual a respeito do tema foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
Enunciado Orientativo n.o 11

de sua Jurisprudência Uniformizada, o qual dispõe que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Não bastasse, na hipótese, a coautoria do recorrente
JOÃO VANDERSON
no narcotráfico exsurge cristalina a partir dos
diálogos captados mediante interceptação judicialmente autorizada das comunicações telefônicas
, cujo conteúdo explica também a mudança de versões do corréu
EDUARDO
.

Com efeito, em conversa travada entre
JOÃO VANDERSON
, vulgo
“Peruca”
,

e a pessoa de
Antonino
no dia
25/11/2019
, data do flagrante,
JOÃO VANDERSON
revela ter pleno conhecimento acerca do transporte da droga e demonstra preocupação com a prisão do corréu
EDUARDO
, assim como deixa transparecer o medo de ser implicado no fato-crime.

No afã de evitar tautologia, utilizo-me dos trechos pertinentes dos áudios interceptados, conforme transcritos na r. sentença condenatória:

“PERUCA – OI.

ANTONINO – Hãm.

PERUCA. E ae?

ANTONINO. CIVIL mesmo tá lá.

PERUCA. Mas tá com EDUARDO.

ANTONINO. TA falando que é os mesmos carros.

PERUCA. Hãm?

ANTONINO. Os mesmos carros que estava atrás do BENTO.

PERUCA. É?

ANTONINO: É.

PERUCA. Então deve ser ele.

ANTONINO. Cê falo que está desligado né?

PERUCA. Hãm?

ANTONINO. Visch Maria... tão lá na marcenaria tudo mais lá.

PERUCA. Visch.

ANTONINO. Será o que que é cara?

PERUCA. Deve ser aquele lá né.

ANTONINO. Mas ele tava lá no mamãe?

PERUCA. Não, ele foi levar lá pro povo.

ANTONINO. Negócio de moto, o desgraça.

PERUCA. Visch Maria cara, pesou a minha agora.

ANTONINO. Hãm?

PERUCA. Pesou a minha agora.

ANTONINO. Mas agora cê banca o louco e vai lá tá, dá uma de herói.

PERUCA. Vo nada.

ANTONINO. Falo
”.
(Transcrição do diálogo interceptado constante da sentença – ID 133109180 - Pág. 7) – Destaquei.

No dia seguinte, em
26/11/2019
, às 13h46min o recorrente
JOÃO VANDERSON
, vulgo
“Peruca”
, interage com as pessoas de
Antonino
e
“Poconé”
, contexto em que planejam a contratação de um advogado para o corréu
EDUARDO
, a fim de evitar a “PP”, possivelmente referindo-se à prisão preventiva, sendo possível extrair do diálogo ainda que
o “contrafilé”, isto é, o entorpecente, pertencia a JOÃO VANDERSON
e que
EDUARDO deveria alterar a sua versão dada na delegacia e sustentar que foi torturado para enredar JOÃO VANDERSON
no crime:

“
PERUCA – OI.

ANTONINO – Hãm.

PERUCA. Fala...

ANTONINO. Perai (ANTONINO passa o telefone para vulgo POCONÉ).

POCONÉ. Quem? Oi.

PERUCA. Fala

POCONÉ. Eu to aqui, cê tem que arrumar um advogado para EDUARDO, pra não laçar o PP pro cê. Acabei de ler o papel seu agora. Ele denuncia, fala que é, o ‘contrafilé’ é seu.

PERUCA. Pois é, mais vai ser uma hora agora, uma e meia a audiência, duas horas.

POCONÉ. Eu sei, nós tamo no corre aqui, cê tem duzentos? Eu vou arrumar 150. Arruma pra um advogado acompanhar para ele mudar a versão, falar que torturam ele.

PERUCA. Eu vou falar com ele aqui, vou falar com a menina.

POCONÉ. Não tem que ser rápido pra ir pra lá agora.

PERUCA. Falo.

POCONÉ. Eu tenho que corre, quanto mais rápido.

PERUCA. Falo.

POCONÉ. Se ele for no juiz vai lançar a PP pro cê.

PERUCA. Falo
.”
(Transcrição do diálogo interceptado constante da sentença – ID 133109180 - Pág. 8)

Em uma terceira interação, também no dia
26/11/2019
, às 16h12min, a pessoa identificada como
Antonino
informa
JOÃO VANDERSON
de que o corréu
EDUARDO
fora persuadido a alterar a sua versão dos fatos:

“ANTONINO. OI.

PERUCA – OI.

ANTONINO –
Ah JAQUE tá esperando ele, convenceu ele, ele falou que vai mudar, vai ser ouvido agorinha
.

PERUCA. O que que JAQUE falou?

ANTONINO.
Ah sei lá VANDERSON, ela mandou mensagem aqui, falou que ele vai mudar
, tá esperando pra ser ouvido.

PERUCA. Ah, mas também JAQUE levou dois advogados do COMANDO.

ANTONINO. Hãm?

PERUCA. Tinha dois advogados do COMANDO lá, também falou ele pô.

ANTONINO. Quem que mandou advogado do COMANDO lá?

PERUCA. Ah, o povo que levou a JAQUE pra falar com ele...

[...].

ANTONINO. Ah, foi isso né. Quem que é o advogado do COMANDO que foi lá?

PERUCA. Ah, dois advogado.

ANTONINO. Mas quem que mando?

PERUCA. Num sei pai.

ANTONINO. Dois advogados do COMANDO, mas foi lá? Quem falou pra você isso?

PERUCA. Ah, Tia MARLENE.

ANTONINO.
Visch.

PERUCA. Ah, Pai, querendo ou não esse povo ai, querendo ou não tem que ir, a gente paga o ‘trem’ certinho pô
. (...)”.
(Transcrição do diálogo interceptado constante da sentença – ID 133109180 - Pág. 8) – Grifei.

Outrossim, ainda em
26/11/2019
, às 22h51min,
JOÃO VANDERSON
conversa com um alvo não identificado e informa que
EDUARDO GETÚLIO
mudou a sua versão ao ser ouvido em audiência de custódia, passando a sustentar que foi forçado a incriminá-lo:

“(...).
MNI. O que que deu o negócio dele?

PERUCA. Hum?

MNI. O negócio lá de...

PERUCA. Ah, ele mudou o depoimento. Falou que foi lá e pegou na COLINA lá, com um tal de PEDRO, que iria entregar lá pra Cuiabá.
Ai o Promotor falou: ‘MAS E ESSE JOÃO AI?’, ele falou: ‘NÃO A POLÍCIA FORÇOU EU A FALAR’.

MNI. Hum. (...)”.
(Transcrição do diálogo interceptado constante da sentença – ID 133109180 - Pág. 9) – Destaquei.

Por fim, em
27/11/2019
, às 17h22min, o apelante
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
, vulgo
“Peruca”
, conversa com a pessoa identificada como
“Nana”
e
admite, mesmo que de forma codificada, que o entorpecente confiscado em poder do corréu EDUARDO lhe pertencia
:

“(...)
PERUCA. Eu to sem zap porque EDUARDO rodou com um trem meu ali, eu to com medo entendeu? Nem to em casa.

NANA. Ah, então eu fiquei sabendo pô, vish também foda né, embaraçado.

PERUCA. Agora ‘tampou’ pra ele, eu fiquei com medo entendeu?

NANA. Urrum.

PERUCA. Mas eu vou ativar um hoje anoite eu chamo ocê.

NANA. Demoro então.

PERUCA. Falo
”.
(Transcrição do diálogo interceptado constante da sentença – ID 133109180 - Pág. 9) – Grifei.

Diante deste cenário probatório, não há como acolher a tese defensiva de que o apelante

JOÃO VANDERSON
se limitou a praticar o crime de associação para o tráfico de drogas, já que era o
proprietário do entorpecente
,
arregimentou o seu sobrinho para transportar o material de Várzea Grande para Cuiabá
,
explicou a ele onde o produto estava escondido
e
disse a ele o bairro onde deveria ser entregue
, em troca do que
lhe pagaria trezentos reais
, de modo que a sua conduta muito mais depressa se amolda à
coautoria mediata

em relação ao
transporte
em si
de drogas ilícitas, com finalidade comercial, executado pelo corréu EDUARDO
no dia
25/11/2019
.

A propósito do tema relativo à autoria mediata, sabe-se que, de acordo com a
teoria do domínio do fato,

autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica propriamente dita
, mas também
quem se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
,
utilizando-se de
longa manus
para a sua concretização
e se tornando “senhor do fato”, exatamente como ocorreu na hipótese.

Em situações semelhantes,
mutatis mutandis
, esta Terceira Câmara Criminal tem mantido a condenação do coautor mediato/mentor intelectual pelo delito tráfico de drogas:

“Impõe-se manter a condenação do Apelante, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, diante das circunstâncias da prisão em flagrante da corré confessa (sua companheira), no momento em que ela tentava adentrar ao estabelecimento prisional em que o Apelante estava detido, para entregar-lhe entorpecente, atendendo a seu pedido – fatos confirmados pelos depoimentos das policiais penais que participaram do flagrante. Desta feita,
conquanto o apelante não tenha atuado ativamente no fato criminoso (isto é, não tenha praticado os verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, de transportar e trazer consigo a droga), agiu como mentor intelectual do delito, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato
, sendo ainda, destinatário, do entorpecente ilícito”
.

(N.U 0003639-48.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021). – Grifei.

“
1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto
comprovado que o réu foi o mentor intelectual do crime, fazendo com que sua esposa adentrasse ao presídio com droga no corpo e entregar a ele para vender e angariar recursos financeiros, devendo ele responder pelas ações típicas da traficância praticadas pela corré.
2) (...)”
. (N.U 0019326-46.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se a classificação típico-jurídica
da conduta em cujas penas o apelante restou incursionado,
refutando-se o pleito desclassificatório
deduzido pela defesa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
d
os recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO VANDERSON SILVA DA CUNHA
e
EDUARDO GETÚLIO DA CUNHA
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
de nulidade, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 48189-36.2019.8.11.0042 – código 608798.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022